Tribunal: CARF
Processo: 11020.000373/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracteriza a omissão de rendimentos o acréscimo patrimonial a descoberto apurado mensalmente e não elidido com a comprovação de rendimentos tributados, não tributáveis ou isentos e exclusivo de fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem estar registrados no registro público (Código Civil, art. 221) e comprovados por outros subsídios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Mantido o lançamento da multa de ofício qualificada no percentual de 150%, tendo em vista os indícios e as circunstâncias que levam à caracterização do evidente intuito de fraude.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.000373/2009-13
ACÓRDÃO
2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CECILIA DAL MAGRO MORO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracteriza a omissão de rendimentos o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente e não elidido com a comprovação de
rendimentos tributados, não tributáveis ou isentos e exclusivo de fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios
gerais e aquisições de bens e direitos.
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem
estar registrados no registro público (Código Civil, art. 221) e comprovados
por outros subsídios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Mantido o lançamento da multa de ofício qualificada no percentual de
150%, tendo em vista os indícios e as circunstâncias que levam à
caracterização do evidente intuito de fraude.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
2
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de
150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao
percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11020.000373/2009-13, em face do acórdão no 10-20.117, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Através do Auto de Infração foi apurado imposto suplementar no valor de R$
166.683,40 relativos aos exercícios de 2006 e 2007 em decorrência da omissão de
i rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls.305/316). Foi lançada a multa de ofício
qualificada no percentual de 150%.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
3
Inconformada a contribuinte apresenta sua defesa (fls. 320/327) alegando, em
síntese, que:
I) a fiscalização utilizou-se de todos os meios para glosar as informações idôneas
constantes da declaração de ajuste anual dos exercícios de 2006 e 2007 chegando
a desconsiderar a fé contratual da compra e venda do imóvel em Florianópolis/SC;
II) 1 ônus da prova é de que alega, portanto, o fisco deve provar que os dados
informados nas DIRPF estão incorretos, transcreve a opinião de tributaristas a
respeito de prova ;
III) houve total falta de conhecimento da doutrina sobre a diferença entre posse e
propriedade relativamente a aquisição do imóvel localizado na Rodovia Dom João
Becker, 1561 — Ingleses — Florianópolis — SC IV) ao descaracterizar o contrato
de compra e venda, aditivo e notas promissórias, a fiscalização feriu o primeiro
princípio do direito contratual, qual seja a boa-fé entre os contratantes -L discorre
sobre conceito jurídico dos contratos;
V) o fato de não haver o reconhecimento de firma das assinaturas do promitente
vendedor, das testemunhas e dos CPF destas serem inválidos não tem o condão
de invalidar o Termo Aditivo contratual, uma vez que se constituem em meras
formalidades entre as partes contratantes.
VI) a divergência na assinatura do promitente vendedor entre o contrato principal
e o Termo Aditivo não pode ser motivo para desconsiderar o ato firmado e
declarado pelas partes contratantes, logo, se existisse vício formal não haveria a
declaração bilateral do contrato e seu Aditivo;
VII) com relação as testemunhas, esclarece que tanto o contrato principal como o
termo aditivo foram elaborados no escritório de advocacia Corrêa & Soratto
Advogados Associados, sendo acompanhados por testemunhas, podendo ter
ocorrido somente um erro de escrita formal, uma vez que o contrato não foi
denunciado por qualquer das partes contratantes;
VIII) o 'Termo Aditivo somente perderia sua validade caso uma das partes
houvesse fraudado o referido Termo, o que não ocorreu, pois ambas as partes
declararam e possuem os mesmos documentos, o que atesta a capacidade civil e
formal do contrato firmado;
XIX) o contrato de compra e venda foi firmado levando-se em conta a vontade
entre as partes, condições do bem e as condições do mercado, salienta que em
meados de fevereiro de 2009, o vendedor repassou procuração aos compradores
demonstrando a perfeita regularidade contratual entre as partes havida em 2005;
X) não I poderia a fiscalização solicitar Laudo de Avaliação do imóvel, tomando por
base o ano de 2008, mas sim perícia para apurar a situação do imóvel à época da
sua aquisição;
XI) o imóvel negociado não é mesmo avaliado (em torno de R$ 1.320.000,00) no
referido Laudo, mas sim outro que necessitava de reformas urgentes para ser
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
4
habitável, não podendo ser O contribuinte penalizado por ter feito diversas
melhorias no prédio visando a sua valorização;
XII) o imóvel foi edificado em terreno de posse irregular, e ainda não possui
sequer "Habite-se" o que reduz o seu valor em comparação aos imóveis com
escrituração de propriedade;
XIII) o Laudo de Avaliação não levou em consideração as condições do imóvel (de
posse) nem as condições mercadológicas da época em que foi efetivada a
negociação e nem a situação econômica do vendedor;
XIV) não houve fraude, tampouco má fé na apresentação dos documentos
desconsiderados pela fiscalização, pois na verdade "não se preocupou com forma,
mas sim em apresentar os documentos verdadeiros que fizeram parte da
negociação";
XV)junta o Laudo de Avaliação elaborado pela Eng a Luciane Acauan de Aquino
com o objetivo de retratar os valores máximos e mínimos da situação do imóvel
na época de sua aquisição, bem como as cópias das promissórias (anteriormente
já apresentadas)assinadas no verso pelo vendedor Sr. Ahmad ;
XVI) discorda das glosas dos dependentes (ex. 2005 e 2006) tendo em vista que os
valores deduzidos são descontados diretamente da folha de pagamento nos
termos RIR;
XVII) é descabida a cobrança da multa qualificada tendo em vista que não houve o
uso de informação falsa ou fraude de parte do contribuinte.
Ao final, requer a improcedência do Auto de Infração e do item 002 do Termo de
Verificação Fiscal, por ser a contribuinte de boa-fé com relação a aquisição do
imóvel descrito no item 001.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracteriza a omissão de rendimentos o acréscimo patrimonial a descoberto
apurado mensalmente e não elidido com a comprovação de rendimentos
tributados, não tributáveis ou isentos e exclusivo de fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
5
PROVA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem estar
registrados no registro público (Código Civil, art. 221) e comprovados por outros
subsídios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Mantido o lançamento da multa de ofício qualificada no percentual de 150%,
tendo em vista os indícios e as circunstâncias que levam à caracterização do
evidente intuito de fraude.
Lançamento Procedente
Sobreveio Recurso Voluntário reiterando os termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido no inciso II do art. 13 do CTN,
pelo simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos
recursos para isso necessários. A eventual diferença ou descompasso
demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção de recursos não
conhecidos pelo Fisco. Porém, a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art.
13, II) não é absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário.
Entretanto, essa prova deve ser feita pelo contribuinte, uma vez que a legislação
define o descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor
condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora
comprovar apenas a existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo
acréscimo patrimonial não justificado. Nenhuma mitra prova a lei exige da
autoridade administrativa.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
6
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a
Edição, Saraiva, 1° vol., 'pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido
para chegar à demonstração de outro desconhecido". É o meio de prova admitido
em Direito Civil, consoante estabelecem os arts. 136, V, do Código Civil (Lei n°
3.071, de 01/01/1916) e 332 do Código de Processo Civil (Lei n° 5.869, de
11/01/1973), e é também reconhecido no Processo Administrativo Fiscal e no
Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto n°70.235, de 06/03/1972, e art.
148 do CTN.
(...)
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei n° 7.713/1988, art. 3°, § 1°, tratando-se, portanto, de
presunção legal. Tal presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém
compra algo ou paga a alguém sem que tenha recursos para isso, ou os tome
emprestado de terceiros.
Provada pelo fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados. Isto é, a prova "ex ante",
de iniciativa do Fisco, redundará no ônus da contraprova pelo contribuinte.
Este também é o entendimento do Câmara Superior de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (CSRF), como bem exemplifica o Acórdão CSRF n° 01-0.071,
sessão de 23/05/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
"O certo é que, cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das
regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais
relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, pena
de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a possibilidade de
exigir o tributo com base na presunção legal, não me parece ter o menor i sentido
impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode
subsistir. Parece-me elementar que a prova para infirmar a presunção há de ser
produzida por quem tem interesse para tanto. No caso, o contribuinte."
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto
n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda — RIR/1999), arts. 55, XIII, 806
e 807 (Leis nos 4.069/1962, arts. 51, § 1°, e 52, e 7.713/1988, arts. 3°, § 4°):
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°);
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ,ou
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
7
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n°4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, I salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art. 52)"
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo
patrimonial injustificado, conforme Acórdãos emanados do Conselho de
Contribuintes, a seguir colacionados:
"PROVA - A tributação de acréscimo patrimonial não justificado pelo total dos
rendimentos auferidos pelo contribuinte, só pode ser elidida por meio de prova
em contrário" (Ac. 106-12485, sessão de 23/01/204)
"VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - PROVA DOS RECURSOS - O
afastamento da variação patrimonial a descoberto somente é possível se há prova
inequívoca do ingresso dos recursos." (Ac. 106-12203, sessão de 19/09/2001)
"IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - A tributação de acréscimo
patrimonial não compatível com os rendimentos declarados, tributáveis ou não,
só pode ser elidida mediante prova em contrário." (Ac. 102-42582, sessão de
12/12/1997)
Feitas estas considerações de cunho geral, passa-se à análise das questões de
mérito levantadas pelo contribuinte em sua impugnação.
Quanto à aquisição do imóvel, em Florianópolis/SC, Flat Canadá, localizado na Rua
Dom João Becker, n° 1561, Bairro Ingleses do Rio Vermelho, a contribuinte alega
que o preço de aquisição foi de R$ 270.000,00 o qual foi adquirido juntamente
com seu companheiro (50%) conforme Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda datado de 25/01/2005 (fls.116/118).
Argumenta que a forma de pagamento se deu conforme pactuado no Aditivo
Contratual datado de 15/02/2005 (fls.119/120) através das Notas promissórias a
ele vinculadas (fls. 122/156) as quais segundo o contribuinte foram integralmente
quitadas.
De início, é importante frisar que a contribuinte omitiu em sua declaração de bens
e direitos relativa ao ano-calendário de 2005 a mencionada operação de compra
(fls.5).
No exercício de 2007, foi registrado (fl. 8) "aquisição de direito de posse (50%) do
imóvel com 825 m2 da rua João Becker, n° 1561- Ingleses em Florianópolis/SC".
Intimada a apresentar o documento que comprovasse o direito de posse do
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
8
referido imóvel, a interessada não o apresentou, tampouco, juntou Escritura
Pública de Compra e Venda e Matrícula no Registro de Imóveis.
Ressalte-se que o promitente vendedor Ahmad Kassem Abdul Fattat foi intimado
(fls. 174) e reintimado (fls. 176) a apresentar a documentação relativa à operação
de compra e venda, todavia, não houve qualquer pronunciamento de sua parte
até a presente data.
Importante observar que o Aditivo Contratual juntado aos autos (fls. 119/120)
não é um documento público, mas, sim, particular. Conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal, no referido Aditivo sequer houve reconhecimento de firma
das assinaturas dos promitentes vendedor e comprador e das testemunhas. Em
pesquisa junto a Base CPF da SRFB verificou-se que CPFs das supostas
testemunhas são inválidos.
Além mais, a assinatura do promitente vendedor no Aditivo (fls.120) não confere
com a assinatura no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda em fls.
14.
Ressalte-se que o Aditivo foi registrado no Registro de Títulos e Documentos,
somente em 30/01/2008, ou seja, a contribuinte já estava sob procedimento
fiscal.
É de se esclarecer, ainda, que os negócios jurídicos para serem oponíveis a
terceiros, principalmente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade
é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, devem, no
mínimo, estarem devidamente registrados, nos termos do artigo 221 do Código
Civil Brasileiro.
"Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.)
Grifei
No caso, o Aditivo Contratual (fls.119/120) sem qualquer reconhecimento das
assinaturas das partes e testemunhas, somente foi registrado no Tabelionato de
Notas de Vacaria, em 30/01/204n, ou seja três anos depois da ocorrência dos
fatos e, obviamente, depois do início do procedimento fiscal.
Em se tratando de um documento particular, em que assinatura do promitente
vendedor, não confere com a assinatura aposta no Contrato em fls. 14, em que
não houve reconhecimento 'de firmas das assinaturas das supostas testemunhas
e que os CPFs nele indicados são inválidos junto base CPF da SRFB não se pode
confirmar que as demais cláusulas tenham sido, de fato, implementadas na forma
ali consignada — inclusive no tocante à forma de pagamento.
A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368,
parágrafo único, da Lei n° 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
9
qual o documento particular prova a declaração mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Também as cópias das Notas Promissórias juntadas às fls. 122/156 (já
apresentadas anteriormente) que seriam vinculadas a aquisição, em 2005, do
imóvel em Ingleses/SC e autenticadas somente em 02/03/2009, são insuficientes
para comprovar que a transação se deu na forma pactuada no Aditivo Contratual.
Por outro lado, através do documento de fl. 11, enviado pelo Ministério Público
Estadual do RGS (fls. 10) e extraído do processo judicial que tramita junto à
Primeira Vara Cível de Vacaria, o valor de mercado do Flat Canadá foi avaliado em
R$ 1.300.000,00(um milhão de trezentos mil reais). A fiscalização, então, solicitou
Laudo de Avaliação junto à Caixa Econômica Federal em Florianópolis (fls.
190/227) emitido pelo Engenheiro Domingos Bonin, onde o referido imóvel (com
área de 1.213,89 m2 e não de 825,00 m2) foi avaliado em outubro de 2008 em R$
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
Ao contrário do que alega a defesa, foi solicitado nova avaliação para a data de
aquisição, tendo a CEF enviado o Parecer Técnico (fls. 302/305) elaborado pelo
mesmo Engenheiro acima mencionado, com valor de avaliação para janeiro de
2005 de RS 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte reais).
Vale lembrar que a Avaliação (fl. 11) efetuada, em 15/09/2005, pelo corretor de
imóveis — Creci 9466 -Hugo Hermes em Florianópolis, e encaminhada pelo
Ministério Público Estadual do RGS (f1.10) foi de R$ 1.300.000,00.
Portanto, estando devidamente comprovado pela avaliação em fl. 11, pelo
Parecer Técnico oficial (fls. 229/232) e Laudo de Avaliação da CEF (fls.190/227) )
que o preço de aquisição foi subavaliado (R$ 270.000,00) correta está a
descaracterização do Aditivo Contratual (fls.119/120) bem como o arbitramento
do valor de aquisição em R$ 1.320.000,00, sendo atribuído a contribuinte 50%, ou
s 'a, R$ 660.000,00 em 12 parcelas iguais e sucessivas de R$ 55.000,00 a contar de
10/03/2005.
Relativamente as provas que embasaram o procedimento fiscal, cabe ressaltar
que a prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em
Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim,
livre a convicção do julgador na apreciação das provas, de conformidade com os
arts. 131 e 332 do Código de Processo Civil, e o art. 29 do Decreto n° 70.235, de
1972.
Ao contrário do que alega a defesa, administrativamente, os documentos que
lastreiam a autuação têm força probante suficiente para demonstrar a ocorrência
dos fatos narrados, e dar sustentação à infração que foi imputada ao contribuinte.
No que se refere ao Laudo de Avaliação emitido, em Vacaria/RS, pela Eng. Civil
Luciane Acauan de Aquino (fls.367/376) verifica-se que a avaliação do imóvel
localizado em Ingleses - Florianópolis/SC foi de R$ 582.500,00 com data de
referência de avaliação de 23/02/2009.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
10
Ressalte-se que o referido Laudo (fls.367/376) é insuficiente para invalidar o
Laudo de Avaliação (R$ 1.800.000,00 para outubro/2008) o Parecer Técnico (R$
1.320.000,00 para janeiro/2005) ambos emitidos pelo Engenheiro Domingos
Bonin junto à Caixa Econômica Federal em Florianópolis/SC, por solicitação da
DRF de origem, bem como a Avaliação do Corretor I Hugo Hermes (R$
1.300.000,00) encaminhado pelo Ministério Público do RGS (fl. 11). I Vale lembrar
que a única benfeitoria realizada no imóvel e comprovada pela interessada foi de
R$ 16.000,00 conforme contrato firmado junto a empresa Fábrica de Móveis José
Gilmar de Souza (fls. 15/18) tendo sido tal valor computado como aplicação no
demonstrativo da variação patrimonial em fls. 244. Quanto as demais melhorias
que teriam sido realizadas pela contribuinte não trouxe ela qualquer documento
que as comprovassem.
Portanto, correto está o arbitramento do preço de aquisição do imóvel de R$
1.320.000,00 efetuado pela fiscalização e considerando que a contribuinte não
juntou documentos outros que elidissem a infração fiscal é de se manter o
lançamento referente ao acréscimo patrimonial a descoberto, conforme
demonstrativo em fls. 244/245.
Esclareça-se a contribuinte que, embora a contribuinte tenha impugnado(fl. 327)
a dedução indevida de dependentes, no presente caso, não houve glosa de
dedução nos exercícios em questão.
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe
transcrever o disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, in verbis:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II -; de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez, os referidos artigos da Lei n.o 4.502, de 1964, acima citados dispõem:
"Art. . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impediu retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72, Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total mi parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
11
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ari . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
A autoridade lançadora aplicou a multa de ofício, na sua forma qualificada, uma
vez que foi detectado, pela fiscalização, que a contribuinte utilizou-se de
documentos falsos e/ou inexatos, quais Sejam, contrato de compra e venda e
aditivo contratual, referentes ao imóvel adquirido em Florianópolis, nos quais foi
constatado que: 1) o preço de aquisição do imóvel foi subavaliado no contrato de
compra e venda de R$ 270.000,00 quando o valor de mercado em janeiro/2005
era de R$ 1.320.000,00; 2) a assinatura do promitente vendedor Ahamd Kassen
Abdul Fattah no Aditivo Contratual (fls. 120) é completamente distinta da
assinatura aposta no contrato (fl.118); 3) não houve reconhecimento de firma das
assinaturas do promitente vendedor e das duas testemunhas (fls. 120); 4) os CPFs
indicados (fls. 120) são inválidos junto a Base CP19 da SRFB.
Portanto, sendo a multa qualificada prevista pela legislação de regência e tendo
sido apurados pela autoridade lançadora os pressupostos para sua aplicação,
conforme visto anteriormente, correto foi o seu lançamento.

RETROATIVIDADE BENIGNA
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.076 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000373/2009-13
12
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e dar-lhe parcial
provimento para limitar a multa qualificada em 100%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 459
DF CARF MF
Original